Tribunal: CARF
Processo: 10314.721965/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2012
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. CONTRATOS DE CONTA CORRENTE COM EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
Caracteriza-se como omissão de receita os depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A apresentação de contrato de conta corrente com as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, isoladamente, não é prova apta e suficiente para fins da comprovação de que trata a legislação, devendo ser apresentados documentos que justifiquem a movimentação do recurso e o reingresso na conta do contribuinte e explicitem o fluxo financeiro do contrato.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2012
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.721965/2017-14
ACÓRDÃO
1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENOB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2012
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. CONTRATOS DE CONTA CORRENTE
COM EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
Caracteriza-se como omissão de receita os depósitos bancários em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. A apresentação de contrato de conta corrente com as empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico, isoladamente, não é prova apta
e suficiente para fins da comprovação de que trata a legislação, devendo
ser apresentados documentos que justifiquem a movimentação do recurso
e o reingresso na conta do contribuinte e explicitem o fluxo financeiro do
contrato.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2012
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
Fl. 12950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
2
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ENOB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de omissão de
receitas caracterizada pela movimentação bancária de origem não comprovada, em relação ao
período de 01/07/2012 a 31/12/2012, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 11.977/12.008,
Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 11.932/11.959, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL INFRAÇÃO: DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
Fl. 12951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
3
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Após regular processamento, a contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração
em 23/08/2017 (AR, e-fl. 12.016) e interpôs impugnação, de e-fls. 12.022/12.069, a qual fora
julgada procedente em parte pela 3a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 08-42.220, de 07 de março de 2018, de e-fls.
12.849/12.872, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2012
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL. CONTRATOS DE CONTA CORRENTE COM EMPRESAS DO
MESMO GRUPO ECONÔMICO.
Caracteriza-se como omissão de receita os depósitos bancários em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A apresentação de contrato de conta corrente com as empresas pertencentes ao
mesmo grupo econômico não é prova apta e suficiente para fins da comprovação
de que trata a legislação, devendo ser apresentados documentos que justifiquem
a movimentação do recurso e o reingresso na conta do contribuinte e explicitem o
fluxo financeiro do contrato.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2012
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FORÇA PROBANTE.
A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, contanto que estejam
comprovados, através de documentação hábil e idônea, conforme sua natureza,
ou assim definida em preceitos legais.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO
DO
PAGAMENTO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR.
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que houve a
antecipação do pagamento, o prazo quinquenal decadencial contar-se-á da
ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2012
DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Fl. 12952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2012
DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2012
DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
A autoridade julgadora de primeira instância achou por bem rechaçar em parte a
exigência fiscal, reconhecendo, a partir das razões e documentos trazidos à colação, a origem de
alguns depósitos bancários, os quais foram excluídos da base de cálculo dos tributos lançados,
além de acolher a decadência parcial do débito.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de e-fls. 12.885/12.939,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à impugnação, notadamente quanto
aos depósitos constantes da Planilha “A”, indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem como
não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua peça inaugural, malferindo os
princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal
administrativo.
Não bastasse isso, assevera que a autoridade julgadora de primeira instância, ao
manter parte substancial da exigência, alterou o critério jurídico do lançamento, malferindo o
disposto no artigo 146 do CTN, impondo seja decretada a nulidade da decisão recorrida.
Mais precisamente, explicita que a D. DRJ abandonou a acusação fiscal original e
concluiu que não seria o caso de analisar a defesa apresentada pela Recorrente na parte em que
tratou dos depósitos bancários que tem como origem o contrato de conta-corrente, pois, ao seu
juízo, o fundamento para manutenção do lançamento seria outro, qual seja: ausência de
justificativa para a saída de recursos da Recorrente e que pudessem justificar também o reingresso
financeiro via depósito em conta bancária.
Fl. 12953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
5
No mérito, pugna pela reforma do Acórdão recorrido, aduzindo para tanto os
depósitos ora tributados decorrem de contrato (sistemática) de “conta corrente” adotada entre a
Recorrente e as demais sociedades integrantes de seu Grupo Econômico, tendo em vista a
necessidade de disponibilização de caixa e capital de giro para manutenção das despesas do dia a
dia das empresas, prejudicada pela inadimplência dos Municípios contratantes.
Sustenta que os esclarecimentos prestados pela contribuinte e documentos
colacionados aos autos demonstram precisamente essa sistemática utilizada pelas empresas do
grupo econômico, havendo, portanto, a comprovação da origem da movimentação bancária, ao
contrário do que restou decidido pelo julgador recorrido.
Neste sentido, defende que os depósitos bancários decorrentes da sistemática de
“conta corrente” não podem ser considerados receita, posto que decorrem de empréstimos
realizados reciprocamente entre empresas do mesmo grupo econômico. Não sendo receita, por
óbvio, não caberia à Recorrente demonstrar que os valores decorrentes dessa sistemática foram
oferecidos à tributação.
Assevera que a própria jurisprudência deste Tribunal, colacionada na peça recursal,
oferece proteção ao seu pleito, ao admitir como origem dos depósitos bancários os contratos de
mútuos realizados pela contribuinte, in casu, entre as empresas do grupo econômico, a partir da
sistemática de “conta corrente”, já explicitada, impondo seja afastada a presunção adotada no
presente lançamento.
Melhor explicitando, alega que a Recorrente celebrou com outras empresas de seu
grupo (Enob Ecológica S/A, Piracicaba Ambiental S/A, Cotia Ambiental S/A, Concessão Ambiental
Jacareí Ltda., Embu Ecológica e Ambiental S/A e ECO-ITA Enob Concessões Itapevi Ltda.)
“Instrumento Particular de Abertura de Crédito e outras avenças”, por meio do qual as referidas
empresas se comprometiam a disponibilizar crédito no valor de até R$ 20.000.000,00 umas às
outras, mediante a abertura de sistemática de conta corrente com o objetivo de fazer frente às
despesas e custos no desenvolvimento de atividades correntes das sociedades, concessionárias
dos Municípios.
Esclarece que, além disso, anualmente, a Recorrente e as demais sociedades do
Grupo celebram “Instrumento Particular de Consolidação de Dívidas entre empresas do Grupo
Econômico ENOB (dívidas intercompany)”, por meio do qual eram consolidados os saldos das
dívidas entre cada sociedade. Em relação ao ano-calendário 2012, a Recorrente e as demais
sociedades do Grupo consolidaram as dívidas intercompany em 28 de agosto de 2013, sendo que
o respectivo contrato foi registrado perante o 5o Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil
de Pessoa Jurídica da Capital, em 13 de setembro de 2013.
Sustenta que, a despeito da efetiva comprovação de que os depósitos relacionados
na ‘Planilha A’ do Termo de Verificação Fiscal estão relacionados à ‘conta corrente’ mantida entre
as empresas do Grupo Enob, a d. Auditora-Fiscal desconsiderou totalmente e injustificadamente a
Fl. 12954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
6
legitimidade desse contrato e dos documentos bancários e contábeis acostados que lhe dão
suporte.
Defende que nenhum dos pontos suscitados pela d. Auditora Fiscal e pela DRJ/FOR
desnaturam o cerne da questão: todas as transferências bancárias estão relacionadas ao contrato
de conta corrente, o que impede a presunção de ‘omissão de receitas’.
Destaca que a Recorrente não celebrou com as demais sociedades do Grupo
contrato plurilateral para gestão de caixa único. Na realidade, por meio do contrato de conta
corrente, a Recorrente e demais empresas do Grupo se comprometeram reciprocamente a
disponibilizar suas sobras de caixa para suprir eventual déficit de caixa de qualquer uma delas ou
para viabilizar o cumprimento de compromissos assumidos.
Infere que o requisito da autenticação dos contratos de conta corrente firmados
entre as empresas do grupo econômico não encontra lastro na legislação de regência, assim como
não faz qualquer sentido rejeitá-los a pretexto de serem “contratos padrão”. Mais a mais,
esclarece que o “instrumento particular de consolidação de dívidas entre empresas do Grupo
econômico ENOB (dívidas intercompany)” referente ao ano-calendário de 2012 foi registrado
perante o 5o Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital em
13.09.2013.
Acrescenta que a ausência de valor fixo de disponibilização de recursos é
totalmente compatível com a natureza do contrato de ‘conta corrente’, cujo objetivo é suprir
necessidades de caixa de uma empresa com sobras de caixa de outra, conforme a necessidade. A
prática comum em contratos de ‘conta corrente’, nesse contexto, é a estipulação de um limite
máximo de endividamento, como foi feito no presente caso (R$ 20.000.000,00).
Destaca que a Recorrente e demais empresas do Grupo não recolheram o IOF sobre
os recursos movimentados no âmbito do contrato de conta corrente pelo fato dessa operação não
materializar o fato gerador do referido imposto, o que impõe o cancelamento da autuação em
relação aos depósitos listados na Planilha “A” do TVF.
Alternativamente, requer seja reconhecida a improcedência do feito, uma vez que a
autoridade lançadora, ao promover o lançamento, deveria ter utilizado do procedimento do
arbitramento, especialmente considerando que a D. Fiscalização entendeu que a Recorrente teria
omitido receitas no terceiro trimestre no importe de R$ 14.785.965,40, declarando ao Fisco apenas
R$ 1.230.774,66 e, para o quatro trimestre teria omitido receitas de R$ 22.354.846,92, declarando
ao Fisco apenas R$ 982.099,40. Em outras palavras, a D. Fiscalização entendeu que, do total de
receitas supostamente auferidas no período em tela (R$ 37.140.812,32), apenas 5.958% teriam
sido reconhecidos como receita tributável pela Recorrente e declarados em suas obrigações
acessórias.
Neste sentido, destaca que considerando-se que os valores tidos como receita
omitida não foram registrados como receita em seus livros contábeis, somando-se à alegação
fiscal de que as operações questionadas, tais como escrituradas pela Recorrente, teriam sido
Fl. 12955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
7
contabilizadas de forma irregular, restaria caracterizada a imprestabilidade da escrituração fiscal
da Recorrente, o que imporia a adoção do lucro arbitrado e não presumido, nos termos do artigo
47 da Lei no 8.981/1995.
Relativamente aos depósitos constantes da Planilha “B” do TVF, argumenta estão
devidamente registrados nos livros Diário, bem como nos livros Razão, de modo que deveria a D.
Fiscalização ter procedido diligentemente e verificado tanto a origem quanto o motivo de cada um
dos depósitos, hipótese em que certamente não lavraria os Autos de Infração aqui combatidos.
Suscita como exemplo o depósito de R$ 100.000,00 realizado em 25/07/2012, o
qual consta dos Livros Diário e Razão, restando evidente a origem da movimentação financeira
(ECO-Ita), devendo a fiscalização proceder diligência à depositante no sentido de buscar dados
concretos, e não preferir a cômoda via da caracterização de presunção de omissão de receitas.
O mesmo entendimento acima se presta ao depósito na importância de R$
106.000,00, creditado em 23/10/2012, que se refere a devolução de empréstimo do sócio Gerson
de Gruttola, portanto, fora do campo de incidência dos tributos ora lançados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de omissão de receitas
caracterizada pela movimentação bancária de origem não comprovada, em relação ao período de
01/07/2012 a 31/12/2012, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 11.977/12.008, Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 11.932/11.959, e demais documentos que instruem o processo, como
segue:
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL INFRAÇÃO: DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Fl. 12956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
8
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada procedente em parte pelo Acórdão
recorrido, e, posteriormente, recursos voluntários a este Tribunal, escorando sua pretensão nas
razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à impugnação, notadamente quanto
aos depósitos constantes da Planilha “A”, indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem como
não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua peça inaugural, malferindo os
princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal
administrativo.
Não bastasse isso, assevera que a autoridade julgadora de primeira instância, ao
manter parte substancial da exigência, alterou o critério jurídico do lançamento, malferindo o
disposto no artigo 146 do CTN, impondo seja decretada a nulidade da decisão recorrida.
Mais precisamente, explicita que a D. DRJ abandonou a acusação fiscal original e
concluiu que não seria o caso de analisar a defesa apresentada pela Recorrente na parte em que
tratou dos depósitos bancários que tem como origem o contrato de conta-corrente, pois, ao seu
juízo, o fundamento para manutenção do lançamento seria outro, qual seja: ausência de
justificativa para a saída de recursos da Recorrente e que pudessem justificar também o reingresso
financeiro via depósito em conta bancária.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito da recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar, como passaremos a demonstrar.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
Fl. 12957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
9
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
No caso dos autos, ao suscitar a nulidade do Acórdão recorrido, em suma, assevera
a contribuinte que o julgador de primeira instância teria inovado nos motivos que levou a
autoridade lançadora a promover o lançamento, sem conquanto observar que o verdadeiro
fundamento para tanto tem sido o mesmo desde a peça vestibular do feito, qual seja, a ausência
de comprovação da origem dos depósitos bancários ora tributados.
Por sua vez, a contribuinte em sua defesa inaugural suscita uma infinidade de
argumentos visando rechaçar a pretensão fiscal, os quais foram devidamente rebatidos pela
autoridade julgadora de primeiras instância, que destacou as razões que a levou a não considerar
as justificativas da então impugnante, sobretudo quanto aos depósitos elencados na Planilha “A”
do TVF, em que afirma decorrerem de contrato de conta corrente entre as empresas do mesmo
grupo econômico, o que fora refutado pela decisão guerreada pelos motivos constantes do seu
bojo, não havendo se falar em inovação de critério jurídico.
Não se trata, portanto, de inovação, mas simplesmente de resposta à própria
alegação de defesa da contribuinte, não havendo se falar em preterição do direito de defesa da
recorrente.
Aliás, ao contrário do que alega a recorrente, a partir das razões e documentos
trazidos à colação na defesa inaugural, o julgador recorrido acabou por melhor explicitar o não
acolhimento de seu pleito, oferecendo mais condições de defesa à contribuinte, cabendo à esta
contrapor tais fundamentos da decisão atacada com alegações e documentação hábeis e idôneas
em defesa de sua pretensão e não simplesmente asseverar se tratar de inovação, o que já vimos
não faz qualquer sentido fático ou lógico.
Trata-se, pois, de oferecer ainda mais condições de defesa à contribuinte e não o
contrário. O que, inclusive, oportunizou a recorrente interpor o presente recurso voluntário
contemplando todas as razões de preliminar e de mérito que serão tratadas no bojo deste voto.
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam nesta seara, o processo
administrativo é dinâmico e, nesta condição, a partir de novas alegações e documentos que são
trazidos à colação, quando afastada a preclusão, por óbvio, que outras questões serão suscitadas,
seja para negar ou acolher o pleito da contribuinte, não implicando dizer, no caso dos autos, que
houve inovação que pudesse malferir o direito de defesa da recorrente.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
No que tange as provas e alegações que a contribuinte entende que não foram
analisadas no Acórdão recorrido, muito embora a recorrente lance referida assertiva, não faz
prova ou indica precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria
Fl. 12958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
10
incorrido, capaz de ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa do decisum
atacado, de fato, a autoridade julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então
impugnante.
Tal fato, isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais (e documentos colacionados aos autos) do contribuinte não
implica necessariamente em nulidade da decisão, notadamente quando a autoridade julgadora,
com esteio em outros fundamentos e/ou elementos de prova firma sua convicção, ainda que em
direção oposta da contribuinte, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento
da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de
fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a
lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que
a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que por razões outras
(Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157
do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fiscal), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da demanda,
conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra argumentação
não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte, não há se falar
em nulidade do Acórdão guerreado.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pleito da contribuinte.
Fl. 12959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
11
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a qual manteve
parte da exigência fiscal, aduzindo em síntese que a origem de sua movimentação bancária fora
devidamente comprovada no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com as razões e documentos
colacionados aos autos junto à impugnação, os quais, no seu entendimento, não teriam sido
analisados da forma devida pelo julgador de primeira instância.
E, nesta oportunidade, repisa basicamente as alegações da defesa inaugural, com o
fito de comprovar a origem dos depósitos bancários tributados, dividindo a demanda em duas
partes, quais sejam, depósitos elencados na Planilha “A” do TVF e na Planilha “B”, senão vejamos.
Dos Depósitos da Planilha “A” do TVF
Assevera os depósitos ora tributados decorrem de contrato (sistemática) de “conta
corrente” adotada entre a Recorrente e as demais sociedades integrantes de seu Grupo
Econômico, tendo em vista a necessidade de disponibilização de caixa e capital de giro para
manutenção das despesas do dia a dia das empresas, prejudicada pela inadimplência dos
Municípios contratantes.
Sustenta que os esclarecimentos prestados pela contribuinte e documentos
colacionados aos autos demonstram precisamente essa sistemática utilizada pelas empresas do
grupo econômico, havendo, portanto, a comprovação da origem da movimentação bancária, ao
contrário do que restou decidido pelo julgador recorrido.
Neste sentido, defende que os depósitos bancários decorrentes da sistemática de
“conta corrente” não podem ser considerados receita, posto que decorrem de empréstimos
realizados reciprocamente entre empresas do mesmo grupo econômico. Não sendo receita, por
óbvio, não caberia à Recorrente demonstrar que os valores decorrentes dessa sistemática foram
oferecidos à tributação.
Aduz que a própria jurisprudência deste Tribunal, colacionada na peça recursal,
oferece proteção ao seu pleito, ao admitir como origem dos depósitos bancários os contratos de
mútuos realizados pela contribuinte, in casu, entre as empresas do grupo econômico, a partir da
sistemática de “conta corrente”, já explicitada, impondo seja afastada a presunção adotada no
presente lançamento.
Melhor explicitando, alega que a Recorrente celebrou com outras empresas de seu
grupo (Enob Ecológica S/A, Piracicaba Ambiental S/A, Cotia Ambiental S/A, Concessão Ambiental
Jacareí Ltda., Embu Ecológica e Ambiental S/A e ECO-ITA Enob Concessões Itapevi Ltda.)
“Instrumento Particular de Abertura de Crédito e outras avenças”, por meio do qual as referidas
empresas se comprometiam a disponibilizar crédito no valor de até R$ 20.000.000,00 umas às
outras, mediante a abertura de sistemática de conta corrente com o objetivo de fazer frente às
despesas e custos no desenvolvimento de atividades correntes das sociedades, concessionárias
dos Municípios.
Fl. 12960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
12
Esclarece que, além disso, anualmente, a Recorrente e as demais sociedades do
Grupo celebram “Instrumento Particular de Consolidação de Dívidas entre empresas do Grupo
Econômico ENOB (dívidas intercompany)”, por meio do qual eram consolidados os saldos das
dívidas entre cada sociedade. Em relação ao ano-calendário 2012, a Recorrente e as demais
sociedades do Grupo consolidaram as dívidas intercompany em 28 de agosto de 2013, sendo que
o respectivo contrato foi registrado perante o 5o Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil
de Pessoa Jurídica da Capital, em 13 de setembro de 2013.
Sustenta que, a despeito da efetiva comprovação de que os depósitos relacionados
na ‘Planilha A’ do Termo de Verificação Fiscal estão relacionados à ‘conta corrente’ mantida entre
as empresas do Grupo Enob, a d. Auditora-Fiscal desconsiderou totalmente e injustificadamente a
legitimidade desse contrato e dos documentos bancários e contábeis acostados que lhe dão
suporte.
Defende que nenhum dos pontos suscitados pela d. Auditora Fiscal e pela DRJ/FOR
desnaturam o cerne da questão: todas as transferências bancárias estão relacionadas ao contrato
de conta corrente, o que impede a presunção de ‘omissão de receitas’.
Destaca que a Recorrente não celebrou com as demais sociedades do Grupo
contrato plurilateral para gestão de caixa único. Na realidade, por meio do contrato de conta
corrente, a Recorrente e demais empresas do Grupo se comprometeram reciprocamente a
disponibilizar suas sobras de caixa para suprir eventual déficit de caixa de qualquer uma delas ou
para viabilizar o cumprimento de compromissos assumidos.
Infere que o requisito da autenticação dos contratos de conta corrente firmados
entre as empresas do grupo econômico não encontra lastro na legislação de regência, assim como
não faz qualquer sentido rejeitá-los a pretexto de serem “contratos padrão”. Mais a mais,
esclarece que o “instrumento particular de consolidação de dívidas entre empresas do Grupo
econômico ENOB (dívidas intercompany)” referente ao ano-calendário de 2012 foi registrado
perante o 5o Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital em
13.09.2013.
Acrescenta que a ausência de valor fixo de disponibilização de recursos é
totalmente compatível com a natureza do contrato de ‘conta corrente’, cujo objetivo é suprir
necessidades de caixa de uma empresa com sobras de caixa de outra, conforme a necessidade. A
prática comum em contratos de ‘conta corrente’, nesse contexto, é a estipulação de um limite
máximo de endividamento, como foi feito no presente caso (R$ 20.000.000,00).
Destaca que a Recorrente e demais empresas do Grupo não recolheram o IOF sobre
os recursos movimentados no âmbito do contrato de conta corrente pelo fato dessa operação não
materializar o fato gerador do referido imposto, o que impõe o cancelamento da autuação em
relação aos depósitos listados na Planilha “A” do TVF.
Por sua vez, o julgador recorrido, ao refutar aludidas alegações, lastreou seu
entendimento nas seguintes razões de decidir, in verbis:
Fl. 12961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
13
“[...]
A partir de 1o de janeiro de 1997, com a edição da Lei no 9.430/1996, a
existência de depósitos bancários, cuja origem não seja comprovada, foi erigida à
condição de presunção legal de omissão de receita. Isto implicou na inversão do
ônus da prova, cabendo ao contribuinte, não à autoridade tributária, a prova de
que o fato que lhe está sendo imputado (a omissão de receita) não corresponde à
realidade. Veja o art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações."
Sobre a técnica presuntiva, supõe-se a existência de um fato desconhecido
tomado por verdadeiro quando da ocorrência de um fato conhecido, delineado
pela norma.
Logo, à autoridade tributária compete, apenas, a comprovação da
existência de depósitos bancários de origem não comprovada (fato conhecido)
para presumir, com amparo legal, a omissão de receita (fato desconhecido). Tal
presunção é relativa, sendo perfeitamente possível a descaracterização do
preceito legal mediante a apresentação de provas hábeis a demonstrar e a
inocorrência do fato deduzido.
Forçoso é convir que, por se tratar de movimentação financeira, não há
outra maneira de se demonstrar a origem de recursos que não por meio de
documentação que seja coincidente em data e valor com o lançamento
questionado. Esta comprovação deve ser individual, não genérica!
No caso analisado, a impugnante reapresenta os comprovantes bancários
dos lançamentos questionados pela autoridade tributária, com alusão à data, ao
valor e à sociedade remetente dos recursos financeiros, em contratos de conta
corrente firmados com as empresas pertencentes ao seu grupo econômico.
Ainda assim, a origem dos recursos permanece não comprovada por meio
de documentação hábil e idônea, sem esquecer que, o fato de as empresas
participarem do mesmo grupo econômico, enfraquece a prova contratual
apresentada, consoante o princípio da livre apreciação da prova pelo julgador (art.
29 do Decreto no 70.235/1972).
Oportuno destacar que o vocábulo ‘origem’ é mais amplo do que apenas a
pessoa física ou jurídica depositante e repercute no atributo econômico do
depósito bancário.
Caso seja um depósito referente à venda de mercadorias ou à prestação de
serviços, não basta somente citar quem é o adquirente ou tomador, e sim
apresentar a documentação que comprove a tradição ou a prestação (a nota
Fl. 12962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
14
fiscal). Já se aquele corresponder a um empréstimo concedido, o contrato de
abertura de crédito com as exigências legais é o documento hábil e idôneo para a
situação.
Note que, a despeito da juntada de provas convergentes para o fato de que
as empresas Concessão Ambiental Jacareí, Cotia Ambiental, Eco-Ita Enob
Concessões Itapevi, Embu - Ecológica Ambiental e Piracicaba Ambiental S/A
depositaram numerários em favor da impugnante e que firmaram com esta
contratos de abertura de crédito de até R$ 20 milhões, não existe nos autos a
comprovação da origem dos depósitos bancários questionados, decerto, também
não há o motivo da movimentação.
Vejamos o que a impugnante apresentou referente a cada empresa do
grupo econômico:
a) Concessão Ambiental Jacareí Ltda:
Foram apresentadas 4 (quatro) cédulas de crédito bancários (fls. 12.409 a 12.422,
12.427 a 12.440, 12.442 a 12.457 e 12.459 a 12.475), através das quais foi
colocada à disposição da empresa a quantia total de R$ 9 milhões. Estas
operações estavam registradas na contabilidade (vide fls. 12.426, 12.441, 12.458 e
12.476).
Na escrituração ainda estão descritas as receitas decorrentes de prestação de
serviços à Prefeitura Municipal de Jacareí (fls. 12.406 a 12.408).
b) Cotia Ambiental Ltda:
Foram apresentadas as notas fiscais de prestação de serviços à Prefeitura
do Município de Cotia (fls. 12.481 a 12.569), registradas, contabilmente, às fls.
12.573 a 12.582.
Também foram exibidas cédulas de crédito bancário (fls. 12.583 a 12.590,
12.592 a 12.599, 12.601 a 12.608 e 12.610 a 12.617), por meio das quais foi posta
à disposição da empresa a quantia de R$ 6,9 milhões, fatos que estão registrados,
contabilmente, às fls. 12.591, 12.600, 12.609 e 12.618.
c) Eco-Ita Enob Concessões Itapevi Ltda:
Estão presentes as notas fiscais de prestação de serviços à Prefeitura do
Município de Itapevi (fls. 12.623 a 12.667) e o correspondente registro contábil
(fls. 12.668 a 12.673).
d) Embu Ecológica e Ambiental Ltda:
Como ocorreu com a empresa anterior, foram juntadas as notas fiscais de
prestação de serviços à Prefeitura da Estância Turística de Embu (fls. 12.677 a
12.718), com a escrituração contábil às fls. 12.719 a 12.726.
e) Piracicaba Ambiental Ltda:
Fl. 12963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
15
Foram apresentadas as notas fiscais de prestação de serviços à Prefeitura
do Município de Piracicaba (fls. 12.731 a 12.738), aliadas ao registro contábil
respectivo às fls. 12.739 e 12.740.
Afora isto, ainda foram trazidas as cédulas de crédito bancário (fls. 12.741 a
12.760 e 12.762 a 12.766) que puseram à disposição da empresa a quantia de R$
11 milhões, fato contabilizado às fls. 12.761 e 12.767.
Toda essa documentação somente comprova a) a assunção de obrigações
financeiras e b) o auferimento de receitas de prestação de serviço, não a origem e
a natureza dos recursos depositados na conta bancária de titularidade da
impugnante.
Quais são os documentos hábeis e idôneos que comprovam, exemplifico, a
transferência de R$ 860.000,00 (TED 033.0041PIRAC AMBIEN), ocorrida em
13/11/2012 e oriunda da Piracicaba Ambiental S/A? Qual a finalidade da saída do
recurso da empresa citada à impugnante: a aquisição de bens ou mercadorias, o
pagamento de prestadores de serviço ou demais fornecedores ou outra operação
mercantil característica de sua atividade econômica, ou seria o reingresso de
numerário antes movimentado a título do contrato de conta-corrente? E, se for
este o caso, onde está documentada a saída e com qual objetivo e fim econômico
esta ocorreu? Origem não se cinge apenas na identidade do depositante, mas em
analisar todas as circunstâncias que permeiam o depósito bancário analisado.
Assim, quedou à impugnante a juntada de documentos que justifiquem, de
modo individualizado e satisfatório, a origem dos recursos movimentados,
provando também não estarem abrangidos pelo conceito tributário de renda. E,
em se tratando deste caso, deve-se provar se e quando foram oferecidos à
tributação ou porque não deveriam sê-lo (nos casos de isenção e não tributação).
Nada disto foi feito por parte da impugnante, que reapresentou parte da
documentação já oferecida na etapa fiscalizatória, assim como elementos novos
que apenas revelam que as empresas do grupo econômico detinham recursos
financeiros (frutos de receitas de prestação de serviço ou de empréstimos).
Ademais, a escrituração contábil praticada por ambas as partes envolvidas
na operação não é suficiente para asseverar os fatos nela registrados quando está
ausente sua comprovação por documentação hábil, na forma do art. art. 923 do
Decreto no 3.000/1999.
Repare que não questionei a procedência do contrato de conta corrente ou
se este se trata de contrato de mútuo strictu sensu, razão por que não enfrento os
apontamentos elaborados por parte da autoridade tributária e rebatidos pela
impugnante sobre estas espécies tributárias ante a irrelevância disto à questão
central. Pois, afinal, qual a origem dos depósitos bancários? Qual a finalidade
específica e pormenorizada (pagamento de fornecedores, contas, pessoal etc)
para a saída de recursos da impugnante que justifique o reingresso, com a
documentação apta e idônea a comprovar tais movimentos? Qual a dinâmica do
fluxo financeiro dos contratos de conta corrente, quando não de mútuo? Repare
Fl. 12964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
16
que os excertos juntados das contabilidades (da impugnante e das empresas
participantes do grupo econômico) em nada ajudam a elucidar as respostas
buscadas; em suma, são somente valores escriturados, inclusive com alusão à
mútuo, sem informação concreta do que se tratam.
Considerando-se a inversão do ônus da prova à impugnante, a ausência de
esclarecimentos, sustentados por provas hábeis e idôneas, impende a
manutenção da exigência tributária no ponto em comento.
[...]”
Como se observa, a contribuinte repousa seu insurgimento quanto à tributação dos
depósitos bancários constantes da Planilha “A” na alegação de que decorreriam de contrato de
conta corrente firmado entre as empresas do mesmo grupo econômico, mediante a formalização
de contratos de mútuos, consolidados posteriormente no “instrumento particular de consolidação
de dívidas entre empresas do Grupo econômico ENOB (dívidas intercompany)”. Os contratos de
mútuos teriam o teto de endividamento de R$ 20.000.000,00 e posteriormente seriam apurados e
consolidados no instrumento de dívidas intercopany.
Por seu turno, a autoridade lançadora, corroborada pelo julgador recorrido, em que
pese reconhecer que atualmente, de fato, existe essa prática em grupos econômicos, sobretudo
com o fito de equilibrar o fluxo de caixa das empresas e oferecer melhores condições para arcar
com suas despesas, não acolheu aludidas justificativas, aduzindo para tanto, em suma, que não
houve comprovação da origem dos depósitos bancários com coincidência de datas e valores, não
se prestando para tanto a simples apresentação de contratos de mútuo, sem a devida
autenticação, e pagamento do respectivo IOF, ou mesmo consolidação sem maiores
aprofundamentos dos valores, onde e como foram tributados, etc.
E, neste contexto, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações
recursais não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal, na linha do que restou decidido no
Acórdão recorrido.
Isto porque, de fato, a documentação colacionada aos autos, notadamente junto à
defesa inaugural, não se presta a comprovar a origem dos depósitos bancários ora tributados.
Destarte, o deslinde da controvérsia posta em debate repousa basicamente em
matéria de prova. E, para tanto, a contribuinte acostou aos autos contratos de mútuos entre as
empresas integrantes do grupo econômico, sem autenticação para fins de comprovar a data de
formalização, estipulando limite de crédito, bem como contrato consolidado das dívidas, alguns
outros comprovantes de movimentação bancária, os quais, em nosso entendimento, não se
prestam a comprovar a origem dos depósitos bancários.
Ora, a fiscalização apresentou à contribuinte, a partir dos seus próprios extratos
bancários, planilha com os depósitos que exigia comprovação da origem, cabendo a contribuinte
proceder aludida demonstração de maneira precisa, com coincidência de datas e valores, com
documentação hábil e idônea.
Fl. 12965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
17
A apresentação de contratos genéricos, ainda sem a devida comprovação da data
da formalização, ou outros documentos soltos, sem a indicação precisa da origem de cada
depósito, não tem o condão de afastar a presunção legal inscrita no artigo 42 da Lei no
9.430/1996.
É bem verdade que aludida comprovação, se decorrente de contrato de conta
corrente entre empresas, acaba por ser tarefa árdua, mormente considerando a existência de uma
evidente confusão contábil/financeira que se estabelece. No entanto, se a contribuinte entendeu
por bem proceder desta maneira, deveria deter o controle de cada depósito bancário, sobretudo
com o fito de posteriormente proceder a consolidação das dívidas. Se assim o fosse, uma vez
intimado a comprovar a origem de cada depósito, teria melhores condições de fazê-lo, o que não
se vislumbra na hipótese dos autos.
Com efeito, não basta que a contribuinte colacione aos autos uma infinidade de
documentos sem a devida conjugação com as informações que pretende transmitir, simplesmente
“jogando” às autoridades fazendárias e/ou julgadoras o dever de procurar e confrontar as provas
que a empresa aduz possuir.
É o que se constata na hipótese dos autos, no que tange aos depósitos da Planilha
“A”, onde a contribuinte colaciona alguns contratos, sem a devida comprovação de data
(autenticação), outro instrumento contratual de consolidação com valores globais, e outros
documentos sem a devida conjugação das informações, datas, valores, origem, etc, não se
prestando, assim, ao fim pretendido, devendo ser mantido o lançamento da forma decidida pelo
julgador recorrido.
Dos Depósitos da Planilha “B” do TVF
Relativamente aos depósitos constantes da Planilha “B” do TVF, argumenta estão
devidamente registrados nos livros Diário, bem como nos livros Razão, de modo que deveria a D.
Fiscalização ter procedido diligentemente e verificado tanto a origem quanto o motivo de cada um
dos depósitos, hipótese em que certamente não lavraria os Autos de Infração aqui combatidos.
Suscita como exemplo o depósito de R$ 100.000,00 realizado em 25/07/2012, o
qual consta dos Livros Diário e Razão, restando evidente a origem da movimentação financeira
(ECO-Ita), devendo a fiscalização proceder diligência à depositante no sentido de buscar dados
concretos, e não preferir a cômoda via da caracterização de presunção de omissão de receitas.
O mesmo entendimento acima se presta ao depósito na importância de R$
106.000,00, creditado em 23/10/2012, que se refere a devolução de empréstimo do sócio Gerson
de Gruttola, portanto, fora do campo de incidência dos tributos ora lançados.
Por seu turno, o julgador de primeira, ao refutar as alegações de defesa da
contribuinte, em conjugação com a documentação acostada aos autos, assim se manifestou:
“[...]
Fl. 12966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
18
Conforme o § 67 do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade tributária
relacionou, na ‘Planilha B’ (fl. 11.966), as 19 (dezenove) movimentações a crédito,
no valor de R$ 523.711,33, cujas origem e natureza não foram comprovadas por
documentos hábeis e idôneos.
A defesa contra este trecho da autuação está esculpida no capítulo ‘III.2 -
Planilha B - Créditos considerados sem comprovação’, em que a impugnante
afirma haver apresentado todos os comprovantes de que dispunha, notadamente
os Livros Diário e Razão, o quais, por força dos arts. 923 do Decreto no 3.000/1999
e 26 do Decreto no 7.574/2011, devem ser acatados por serem verídicos, até
provado contrariamente.
Com fulcro em lançamentos contábeis exemplificativos, a impugnante
sustenta que a autoridade tributária deveria haver diligenciado, ela própria, qual
sua origem e natureza e identificado a repercussão tributária, como determina o
art. 42, § 2o, da Lei no 9.430/1996, em vez de optar pela presunção de omissão de
receitas, a seu ver, via mais cômoda.
A escrituração contábil faz prova em favor do contribuinte dos fatos nela
registrados desde que esteja acompanhada de documentação hábil, segundo sua
natureza ou como estiver definida em preceitos legais. É a correta interpretação
dos arts. 923, do Decreto no 3.000/1999, e 26, do Decreto no 7.574/2011,
oriundos de uma mesma base legal, o art. 9o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no
1.598/1977:
[...]
Note que a autoridade tributária não reputou serem inverídicos os
lançamentos contábeis não comprovados por documentos hábeis, apenas atribuiu
a repercussão tributária presuntiva do art. 42 da Lei no 9.430/1996, porque a
impugnante, apesar de intimada pelo Termo de Intimação Fiscal no 8 (fls. 4.438 a
4.455) e reintimada pelo Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 9 (fls. 11.903
a 11.909), não comprovou a origem dos recursos que ingressarem em suas contas
bancárias.
A respeito do depósito de R$ 100 mil, ocorrido em 25/07/2012 (AG TEF
8719.01617-5), tem razão a impugnante somente quanto ao equívoco da
autoridade tributária, que inseriu a operação na Planilha B quando deveria tê-lo
feito na Planilha A. O extrato bancário à fl. 12.820 não deixa dúvidas quanto a se
tratar de transferência da Eco-Ita Enob Concessões Itapevi em favor da
impugnante, portanto, na sistemática de conta corrente.
Com efeito, ante a conclusão já tirada no tópico anterior, a incorreção do
lançamento no ponto específico da operação supracitada não interfere na solução
do litígio, até porque não acarretou prejuízo à defesa da impugnante, que pôde
detectá-la e defender-se de modo apropriado.
Logo, fundamentado no art. 60 do Decreto no 70.235/1972, esta autoridade
julgadora saneia a incorreção no que tange a essa operação apenas transladando-
Fl. 12967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
19
a da Planilha B à A, mas mantendo, de todo modo, o lançamento presuntivo de
omissão de receita.
No que concerne ao lançamento ilustrado, de R$ 106.000,00, ocorrido em
23/10/2012 (TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 247.486.128-94), já expliquei que
a contabilidade só faz prova dos fatos nela registrados quando acompanhada de
provas hábeis e idôneas. Assim, para demonstrar que se trata, como alegado, ‘de
devolução de empréstimo do sócio Gerson de Grutolla’, a impugnante deveria
apresentar o contrato de mútuo ou outro meio probante nesta sentido, como
requer o art. 923 do Decreto no 3.000/1999. Mas não o fez!
Em síntese, excluindo a movimentação que deveria ter integrado a Planilha
A, em vez da B nos termos expostos acima (o que, repito, não altera a base
tributável da exação tributária), nesta etapa impugnatória, quedou infrutífera a
comprovação dos 18 (dezoito) lançamentos contábeis, motivo por que entendo
estar correta e justificada a autuação incidente sobre os recursos com origem não
comprovada, tal como tirado da ‘Planilha B’.
Depósitos com Origem não Comprovada por Insuficiência de
Documentação Hábil e Idônea Depreende-se do § 68 do Termo de Verificação
Fiscal que, a despeito da apresentação de documentos probatórios, a autoridade
tributária entendeu, motivadamente, não serem suficientes para comprovar a
origem dos recursos de 12 (doze) lançamentos contábeis, que importam R$
1.041.684,01.
[...]”
Observe-se, que o julgador atacado contemplou individualmente cada depósito,
confrontando com as razões de defesa e a documentação acostada aos autos pela contribuinte,
não acolhendo as justificativas da contribuinte, tendo em vista não estarem escoradas em
documentação hábil e idônea e, o fato de constar as informações ou parte delas na escrituração
contábil da empresa, sem que estejam escorados em outra documentação comprobatória,
sobretudo das operações bancárias, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal, na linha do
que restou decidido no Acórdão recorrido.
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e, a
contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões capazes
de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos
documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a improcedência do Acórdão
recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada, isoladamente, não tem o
condão de contrapor a pretensão fiscal em sua integralidade.
DA PRETENSA NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO
Alternativamente, requer seja reconhecida a improcedência do feito, uma vez que a
autoridade lançadora, ao promover o lançamento, deveria ter utilizado do procedimento do
arbitramento, especialmente considerando que a D. Fiscalização entendeu que a Recorrente teria
Fl. 12968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
20
omitido receitas no terceiro trimestre no importe de R$ 14.785.965,40, declarando ao Fisco apenas
R$ 1.230.774,66 e, para o quatro trimestre teria omitido receitas de R$ 22.354.846,92, declarando
ao Fisco apenas R$ 982.099,40. Em outras palavras, a D. Fiscalização entendeu que, do total de
receitas supostamente auferidas no período em tela (R$ 37.140.812,32), apenas 5.958% teriam
sido reconhecidos como receita tributável pela Recorrente e declarados em suas obrigações
acessórias.
Neste sentido, destaca que considerando-se que os valores tidos como receita
omitida não foram registrados como receita em seus livros contábeis, somando-se à alegação
fiscal de que as operações questionadas, tais como escrituradas pela Recorrente, teriam sido
contabilizadas de forma irregular, restaria caracterizada a imprestabilidade da escrituração fiscal
da Recorrente, o que imporia a adoção do lucro arbitrado e não presumido, nos termos do artigo
47 da Lei no 8.981/1995.
Mais uma vez, sem razão a contribuinte!
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
[...]
Com relação ao argumento de que, na hipótese apresentada nos autos, a
autoridade tributária deveria ter lançado mão do arbitramento do lucro e, assim,
o lançamento deve ser inquinado de nulidade, não acolhe melhor sorte à
impugnante.
As hipóteses para apuração segundo o lucro arbitrado estão no art. 47 da
Lei no 8.981/1995:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou
submetido ao regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de
1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou
deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação
fiscal; II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar
evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a
tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese
de que trata o art. 45, parágrafo único; IV - o contribuinte optar
Fl. 12969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
21
indevidamente pela tributação com base no lucro presumido; V - o
comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
cumprir o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de
1958; VI - (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII - o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Não há indícios de que a impugnante não mantinha a escrituração contábil
segundo as leis comerciais e fiscais, nem que esta deixou de apresentá-la à
autoridade tributária quando requerido (neste caso, a forma de apresentação não
interfere na literalidade do disposto no inciso III). Também nada aponta que a
opção pelo lucro presumido era indevida, nem que, no que lhe competia, incorreu
nas hipóteses dos incisos VII e VIII.
Resta-me analisar, somente, a hipótese do inciso II, ou seja, a escrituração
com evidente indício de fraude ou que contenha vícios, erros ou deficiências que
a tornem imprestável para identificar a movimentação financeira, inclusive
bancária, ou determinar o lucro real.
Note que a imprestabilidade da escrituração está associada, diretamente, à
impossibilidade de identificação da movimentação financeira ou determinação do
lucro real, não ao intuito de fraude ou à quantidade de erros, vícios ou
deficiências. Logo, por ser a ultima ratio, a apuração do lucro por arbitramento
exige o exaurimento de todos os meios mais fidedignos à verdade dos fatos, e isto
se comprova com a perfeita subsunção à hipótese que lhe dá guarida.
Isso não ocorreu no presente caso, já que não houve nenhuma dificuldade
para identificar a movimentação financeira e bancária (tanto é que a base para
sua lavratura são os depósitos bancários de origem não comprovada, todos eles
escriturados na contabilidade) e, decerto, a segunda hipótese é inaplicável, dado
que o regime de apuração é o lucro presumido, não o lucro real.
Em sendo assim, afasta-se esta preliminar de nulidade por erro de direito,
não havendo reparos a serem feitos no procedimento adotado pela autoridade
tributária. [...]”
Constata-se que o julgador recorrido andou muito bem ao repelir as alegações da
contribuinte, especialmente considerando não haver nenhuma hipótese permissiva da adoção do
procedimento do arbitramento no caso dos autos.
Fl. 12970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
22
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, o
procedimento do arbitramento é legal e inverte o ônus da prova ao contribuinte, conquanto que
devidamente motivado e fundamentado em uma das hipóteses legais, o que não se vislumbra no
caso vertente, como restou claro na decisão recorrido.
Aliás, como já bastante sedimentado neste Colegiado, o arbitramento, em verdade,
não se trata de uma opção a ser adotada pela autoridade fazendária ou mesmo uma escolha do
contribuinte. Ao contrário, uma vez constatada uma das hipóteses legais, ou seja, havendo a
perfeita subsunção dos fatos à norma, impõe-se a sua adoção.
Mas não é o caso dos autos, cujo lançamento encontra-se devidamente escorado
em outra presunção, a de omissão de receitas com base em movimentação bancária de origem
não comprovada, igualmente, precisamente escorada na legislação de regência, notadamente
artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Por derradeiro, com o fito de afastar de uma vez por todas a pretensão da
contribuinte, ressalta-se que a própria recorrente apresenta razões conflitantes, ao inferir que sua
escrituração contábil é imprestável e, ao mesmo tempo, suscitar que parte dos depósitos
bancários estariam justificados em seus livros fiscais, o que reforça, mais uma vez, a procedência
do feito.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Fl. 12971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.705 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721965/2017-14
23

Fl. 12972
DF CARF MF
Original